Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701876-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O À Secretaria para retirar de pauta de julgamento o presente recurso. Ante a petição de ID 33831142, na qual há a alegação de documento novo (ID 33831143), uma vez que produzido no dia 21/03/2022, intime-se o apelante-réu para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator